Tribunal: TJES
Processo: 5006804-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE AUTÔNOMA SOBRE IMÓVEL RURAL. EXPLORAÇÃO DE AREIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos embargos
de terceiro
opostos
em
ação de reintegração de posse
, visando
a
suspensão
da ordem
de
reintegração de posse
, sob o argumento de que detém posse legítima e autônoma sobre parcela do imóvel rural objeto da controvérsia, destinada à atividade de extração de areia
, distinta da área abrangida por contrato de arrendamento rural firmado entre o embargado e terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a embargante comprovou, por meio de documentos e testemunhos, o exercício de posse legítima e autônoma sobre área do imóvel rural objeto da ordem de reintegração, capaz de justificar a exclusão da medida possessória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de embargos de terceiro tem por finalidade resguardar a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo principal, sofre ameaça ou constrição judicial sobre bem que possui ou detém direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC
.

4.
A controvérsia já foi objeto de análise pela Quarta Câmara Cível em sede de
apelação cível e dois
agravos de instrumento, ocasião em que

manteve a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do embargado, por ausência de prova robusta da posse autônoma alegada
.

5.
O contrato de arrendamento rural firmado entre o
apelado
e Adilson Bonomo (representante da empresa parceira da
apelante
) não menciona qualquer área destinada à exploração de areia por terceiro, tampouco indica a existência de posse autônoma exercida pela embargante
.

6.
Os documentos apresentados, como licenças ambientais, notas fiscais e contratos de exploração, não trazem elementos precisos que permitam delimitar com segurança a área supostamente explorada pela
apelante
e sua eventual exclusão da área objeto do arrendamento.

7.
A ausência de prova técnica apta a confrontar os limites da exploração alegada com os da área arrendada impede o acolhimento da tese possessória sustentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A a
usência de prova precisa e delimitadora da área de suposta posse autônoma inviabiliza a oposição de embargos de terceiro para obstar ordem de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento rural regularmente celebrado
.
2. A mera existência de licenciamento ambiental e documentos fiscais relacionados à atividade extrativista não supre a necessidade de demonstração concreta da divergência espacial entre a área arrendada e a explorada
.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006804-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AREIAL RIO PRETO LTDA

APELADO: LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE AUTÔNOMA SOBRE IMÓVEL RURAL. EXPLORAÇÃO DE AREIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos embargos
de terceiro
opostos
em
ação de reintegração de posse
, visando
a
suspensão
da ordem
de
reintegração de posse
, sob o argumento de que detém posse legítima e autônoma sobre parcela do imóvel rural objeto da controvérsia, destinada à atividade de extração de areia
, distinta da área abrangida por contrato de arrendamento rural firmado entre o embargado e terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a embargante comprovou, por meio de documentos e testemunhos, o exercício de posse legítima e autônoma sobre área do imóvel rural objeto da ordem de reintegração, capaz de justificar a exclusão da medida possessória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de embargos de terceiro tem por finalidade resguardar a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo principal, sofre ameaça ou constrição judicial sobre bem que possui ou detém direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC
.

4.
A controvérsia já foi objeto de análise pela Quarta Câmara Cível em sede de
apelação cível e dois
agravos de instrumento, ocasião em que

manteve a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do embargado, por ausência de prova robusta da posse autônoma alegada
.

5.
O contrato de arrendamento rural firmado entre o
apelado
e Adilson Bonomo (representante da empresa parceira da
apelante
) não menciona qualquer área destinada à exploração de areia por terceiro, tampouco indica a existência de posse autônoma exercida pela embargante
.

6.
Os documentos apresentados, como licenças ambientais, notas fiscais e contratos de exploração, não trazem elementos precisos que permitam delimitar com segurança a área supostamente explorada pela
apelante
e sua eventual exclusão da área objeto do arrendamento.

7.
A ausência de prova técnica apta a confrontar os limites da exploração alegada com os da área arrendada impede o acolhimento da tese possessória sustentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A a
usência de prova precisa e delimitadora da área de suposta posse autônoma inviabiliza a oposição de embargos de terceiro para obstar ordem de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento rural regularmente celebrado
.

2. A mera existência de licenciamento ambiental e documentos fiscais relacionados à atividade extrativista não supre a necessidade de demonstração concreta da divergência espacial entre a área arrendada e a explorada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

500
6804
-
50
.2023.8.08.00
47

APTE
:
AREIAL RIO PRETO LTDA

APDO
:
LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

V O T O

C
omo relatado,
cuida-se de
apelação cível interposta
por
AREIAL RIO PRETO LTDA

em face da Sentença que
rejeitou os embargos de terceiro opostos em face
de
LUCAS LEMKE LORENZONI
, visando à suspensão da ordem de reintegração de posse proferida no processo nº 5005255-05.2023.8.08.0047, sob o argumento de que detém
a
posse legítima e autônoma sobre parcela do imóvel rural objeto da controvérsia, destinada à atividade de extração de areia,
e que a área explorada não integra o objeto do contrato de arrendamento.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese, que
(i)
a sentença incorreu em
error in judicando

a
o desconsiderar as provas documentais e testemunhais que comprovariam o exercício pacífico e contínuo da posse por mais de 14 anos, com ciência e anuência do arrendatário;
(ii)
a área explorada não integra o objeto do contrato de arrendamento.

Pois bem.

Os
e
mbargos de
t
erceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo, a teor do art. 674 do CPC:

Art. 674

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto,
referida demanda
visa proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

Estabelecida essa premissa, prefacialmente, rememor
a-se
que o objeto do presente recurso também
foi
debatido n
a apelação cível nº
5007479-13.2023.8.08.0047, onde
a colenda Câmara, à unanimidade, manteve a sentença que negou a suspensão da ordem de reintegração de posse em favor de
LUCAS LEMKE LORENZONI
, ora apelado.
Igualmente,
foi discutido
nos
agravos de instrumento nºs 5014254-88.2023.8.08.0000 e 5001318-94.2024.8.08.0000,
onde
a colenda Câmara, à unanimidade, manteve as decisões
que deferiram a reintegração de posse
em favor daquele
.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, não
se
vislumbr
a
m
razões para alterar o entendimento externado pela
colenda Câmara
nos
referidos recursos
.

A
controvérsia, em suma, cinge-se à análise da existência de direito possessório em favor da apelante, capaz de afastar o direito exercido pelo embargado sobre o imóvel objeto do arrendamento.

V
erifica-se que a embargante atuaria em parceria com a empresa
Agrobarra Agropecuária Barra Nova Ltda.
, sociedade que possui como sócio-administrador o Sr. Adilson Bonomo desde sua constituição, em 29 de outubro de 2008
(
i
d
14443349
)
.
E foi
o Sr. Adilson Bonomo quem celebrou o contrato de arrendamento rural com o Sr. Lucas Lemke Lorenzoni, ora
apelado
(i
d
14443372
)
.

Referido
contrato, firmado entre Adilson Bonomo e sua esposa, Sra. Gerlinda Boroto Bonomo, e o apelado, tem por objeto o imóvel rural localizado no lugar denominado “Fazenda Rio Preto”, e o ajuste tem
po
r
finalidade a exploração
pecuária
, com prazo de duração de
05 (
cinco
)
anos (id
14443372
).

Em nenhuma de suas cláusulas o contrato de arrendamento rural faz menção, ainda que de modo indiciário, à existência de exploração ou posse exercida pela embargante ou pela empresa
Agrobarra Agropecuária Barra Nova Ltda.
sobre parte do imóvel de matrícula nº 48.091.
O
arrendante -
representante legal da sociedade parceira da
apelante -
seria o primeiro interessado em definir eventual área de atuação da referida empresa, notadamente por se tratar de contrato firmado em 26 de março de 2021.

Nessa esteira, o
simples fato de determinado areal possuir licenciamento ambiental ou não ser destinado à atividade pecuária não constitui elemento suficiente, de plano, para conferir
plausibilidade
à tese jurídica sustentada pela
apelante
.

Dessa forma, não há nos autos prova idônea capaz de demonstrar que
a

apelante
ocupa área diversa daquela objeto do contrato de arrendamento rural, inexistindo indício concreto de ampliação da posse para além dos limites contratualmente fixados.

Nesse sentido, o
contrato de exploração de areia, as licenças ambientais, as notas fiscais e demais documentos coligidos
aos autos
corroboram a conclusão
anteriormente adotada pela colenda Câmara
, no sentido de que,
embora seja
evidente a atividade extrativista na área, não é possível confrontar precisamente a área objeto do contrato com aquela utilizada no arrendamento.

É dizer, a documentação da recorrente, embora indique coordenadas geográficas (
id
14443718
), não revela a metragem da área a ser explorada, impossibilitando o confronto entre esta e aquela objeto do contrato de arrendamento – que abarca cerca de 97% (noventa e sete por cento) da área total do imóvel.

Impõe-se, pois
a manutenção da r. sentença apelada, a qual concluiu pela improcedência dos embargos de terceiro.

Pelo exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez
por cento
) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.